Tribunal: TJES
Processo: 5003090-49.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003090-49.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN DOS SANTOS PINHEIRO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DECOTE INVIÁVEL NESTA FASE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença que pronunciou
os
réus
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (três vezes), art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, impronunciando-os quanto ao delito previsto no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. As defesas postulam, em síntese, a impronúncia por ausência de indícios de autoria, nulidade do reconhecimento por fotografia, decote de qualificadoras, impronúncia pelo crime de tráfico de drogas e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se o reconhecimento realizado nos autos é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) determinar se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de assegurar a impunidade de outro crime nesta fase processual; (iv) verificar a existência de indícios mínimos quanto ao crime de tráfico de drogas; e (v) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade do grau de certeza exigido para a condenação.

4. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por documentos constantes dos autos, como boletim unificado, autos de apreensão, autos de constatação de eficiência de arma de fogo e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

5. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares vítimas revelam que os recorrentes integravam grupo armado que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição durante incursão em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, constituindo indícios consistentes de autoria.

6. O reconhecimento dos acusados decorre da percepção direta dos policiais no momento da ação criminosa, das características físicas e vestimentas observadas e das circunstâncias subsequentes da prisão, afastando-se a alegação de nulidade fundada no art. 226 do CPP.

7. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, armamentos, munições e equipamentos utilizados na atividade ilícita, aliada ao contexto da ocorrência, evidencia indícios mínimos da prática do crime de tráfico de drogas em juízo de admissibilidade.

8. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

9. Os elementos colhidos indicam, em tese, que os disparos contra os policiais ocorreram para preservar o domínio territorial do tráfico e impedir a atuação policial, circunstâncias aptas, em princípio, a caracterizar motivo torpe e o intento de assegurar a impunidade de outros crimes.

10. A manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação em grupo armado que efetuou disparos contra policiais militares, circunstância que revela elevado grau de periculosidade e justifica a medida para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, reservada ao Tribunal do Júri.

2. O reconhecimento do acusado não é nulo quando decorre da percepção direta das testemunhas no momento da ação criminosa e é corroborado por circunstâncias posteriores de identificação.

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo eventual análise aprofundada ser submetida ao Conselho de Sentença.

4. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi da empreitada criminosa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CP, art. 121, § 2º, I, V e VII, e art. 14, II; CPP, arts. 226 e 413, § 1º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.05.2021, DJe 28.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
JHONATAN DOS SANTOS PINHEIRO
e
MARCELO LOMEU GOMES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes), artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, bem como os impronunciou quanto ao crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Razões recursais apresentadas por
JHONATAN
, nas quais objetiva a impronúncia do réu, sob o argumento, em síntese, de ausência de indícios mínimos críveis de autoria ou participação no crime em julgamento.

Razões recursais apresentadas por
MARCELO
, nas quais pede a sua despronúncia, em razão da ilicitude do procedimento de reconhecimento por fotografia previsto no art. 226 do CPP ou pela ausência de indícios de autoria ou participação. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e assegurar a impunidade de outros crimes, bem como a impronúncia do crime de tráfico de drogas. Por fim, objetiva a revogação da prisão provisória.

Contrarrazões do órgão ministerial, pugnando pelo desprovimento dos recursos e pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos defensivos.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
JHONATAN DOS SANTOS PINHEIRO
e
MARCELO LOMEU GOMES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes), artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, bem como os impronunciou quanto ao crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais,
JHONATAN
objetiva sua impronúncia, sob o argumento, em síntese, de ausência de indícios mínimos críveis de autoria ou participação no crime em julgamento.

Já a defesa de
MARCELO
, em seu recurso, pede a sua despronúncia, em razão da ilicitude do procedimento de reconhecimento por fotografia previsto no art. 226 do CPP ou pela ausência de indícios de autoria ou participação. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e assegurar a impunidade de outros crimes, bem como a impronúncia do crime de tráfico de drogas. Por fim, objetiva a revogação da prisão provisória.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 24 de novembro de 2023, por volta das 16h50min, na Escadaria da Pedreira, bairro São Benedito, os denunciados, em concurso com outros indivíduos não identificados, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais militares Hércules Xavier dos Santos, Rayrison Gonçalves Ferreira e Walderik Micaela Barbosa, com a intenção de matá-los, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente erro de pontaria e a pronta reação das vítimas.

Relata a denúncia que os agentes policiais realizavam patrulhamento na região para repressão ao tráfico de drogas quando foram surpreendidos pelos disparos efetuados por aproximadamente dez indivíduos, dentre eles os denunciados, que buscavam assegurar a manutenção do domínio territorial do tráfico e evitar a prisão em flagrante.

Aduz, ainda, que, após o confronto, os acusados empreenderam fuga, sendo posteriormente localizados e presos nas imediações, ambos feridos, e, durante as diligências, foram apreendidas armas de fogo, munições e significativa quantidade de entorpecentes, reforçando a indicação de que os denunciados integravam associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e delitos correlatos, a saber:

Revela o auto de prisão em flagrante n.º
0052972039.23.11.0884.21.315
que, no dia 24 de novembro de 2023, por volta de 16h50min, na Escadaria da Pedreira, bairro São Benedito, nesta Capital, os
DENUNCIADOS JHONATAN DOS SANTOS PINHEIRO e MARCELO LOMEU GOMES
com outros indivíduos não identificados, em concurso de ações e com dolo, tentaram matar, mediante disparos de arma de fogo, as vítimas policiais militares SD/PMES HERCULES XAVIER DOS SANTOS, SD/PMES RAYRISON GONÇALVES FERREIRA e ASP/PMES WALDERIK MICAELA BARBOSA.

Consta nos autos, que os
DENUNCIADOS
e os demais comparsas somente não consumaram os homicídios das vítimas por circunstâncias alheias as suas vontades; por erro de pontaria, bem como pelo fato das vítimas terem repelido com êxito, com disparos com arma de fogo, a injusta agressão que sofreram, fazendo com que seus algozes interrompessem os ataques.

Conforme apurado, as RPs 5077 e 5079, em conjunto com outras guarnições, foram ao local dos fatos para realizar um patrulhamento no bairro e inibir o tráfico de entorpecentes da região, que é conhecida por ser local de alto risco com a presença de indivíduos portando armas de fogo de alto poder lesivo e comercializando drogas.

As RPs mencionadas iniciaram uma incursão a pé na Escadaria Tenente Setúbal, por ser um dos principais pontos de tráfico do local, sendo que, para fazer um melhor reconhecimento em um ponto na Escadaria da Pedreira, destacou-se uma fração do grupo, composta pelos militares ASP/PMES WALDERIK, SD/PMES RAYRISON e SD/PMES XAVIER.

Enquanto progredia, a fração visualizou dois indivíduos sentados em frente a uma casa que, ao avistarem os policiais militares, saíram correndo e entraram em um beco, momento em que a patrulha militar começou a escutar diversos disparos de arma de fogo, com estampidos de diversos calibres, vindos da direção de fuga dos dois indivíduos.

Ato contínuo, ao realizarem a incursão em direção ao beco, cerca de 10 indivíduos, dentre eles os
DENUNCIADOS
, de imediato, começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas ASP WALDERIK, SD RAYRISON e SD XAVIER, os quais não foram atingidos e, aproveitando-se do erro de pontaria dos
DENUNCIADOS
e dos demais, conseguiram repelir e cessar a injusta agressão de forma proporcional e moderada, também efetuando disparos de arma de fogo contra os agressores.

Em seguida, os
DENUNCIADOS
e os demais atiradores evadiram-se, pulando muros que possibilitavam acesso as casas de moradores locais, enquanto ainda efetuavam os disparos em direção às vítimas.

Depois de cessado o ataque, a fração pediu apoio via rádio e, com a ajuda de outras guarnições, passou a procurar nos arredores se algum indivíduo tinha sido alvejado e necessitava de socorro após o confronto, sendo que, seguindo a rota de fuga e rastros de sangue, encontraram armas e munições, drogas e prenderam em flagrante os
DENUNCIADOS MARCELO e JHONATAN
.

O
DENUNCIADO JHONATAN
foi encontrado alvejado nos terrenos de uma padaria local, após os policiais seguirem um rastro de sangue que levava até os portões do estabelecimento e, após entrarem com a permissão da proprietária, visualizaram o
JHONATAN
no chão coberto com uma toalha para estancar o ferimento, sendo que os militares prestaram o devido socorro e o encaminharam para o Hospital de Urgência e Emergência.

Em relação ao
DENUNCIADO MARCELO
, os policiais militares seguiram um grande rastro de sangue que levava até uma residência amarela, encontrando na varanda da casa uma sacola contendo dois carregadores alongados, em seguida continuaram a seguir o rastro de sangue até o banheiro, onde foi apreendida uma arma de fogo preta depositada pelo
DENUNCIADO
, e, posteriormente, o rastro se findava na rua em frente a porta da residência, tendo a proprietária do imóvel relatado que
MARCELO
fora socorrido por populares e estava no Hospital de Urgência e Emergência, local em que foi preso.

Depreende-se, assim, que os
DENUNCIADOS
cometeram o homicídio tentado narrado nesta denúncia por
motivo torpe
, consubstanciado no contexto de manutenção do domínio de territórios pelo tráfico de drogas na região em que se deram os fatos, expulsando por meio da violência armada quem quer que ameace esse domínio territorial.

Ademais, infere-se que os
DENUNCIADOS
atentaram contra a vida dos policiais militares, mediante os disparos de arma de fogo,
como forma de assegurar a impunidade de outros crimes
, ou seja, para não serem presos em flagrante em um contexto de associação para o tráfico e portando drogas e armas de fogo e munições.

Outrossim, extrai-se que os crimes tentados cometidos pelos
DENUNCIADOS
foram contra
agentes descritos no art. 144 da Constituição Federal
, no caso policiais militares, em decorrência da função e em razão dessa condição.

As investigações também revelaram que os
DENUNCIADOS
, à época dos fatos, integravam de forma permanente e habitual a
associação criminosa voltada para o tráfico de drogas
e crimes correlatos (assassinatos, posse de arma, etc.), tanto é assim, que eles portavam armas de fogo, faziam a contenção e a segurança dos demais faccionados envolvidos quando foram flagrados pelos policiais militares.

Importante registrar que foram apreendidos no local em que ocorreram os fatos, quantidade variada e considerável de entorpecente, em específico, 169 unidades de haxixe, 1 bucha de maconha, 1 bucha de haxixe e 150 gramas de cocaína, bem como foram encontradas e apreendidas armas e munições na rota de fuga utilizada pelos algozes, em específico, duas pistolas Glock calibre .40 S&W com o n° de série raspado, uma pistola Taurus calibre .40 S&W com o n° de série ilegível, 136 munições calibre .40 S&W, 33 munições calibre 9mm Parabellum, 04 carregadores alongados para pistola calibre .40, 02 carregadores alongados para calibre 9mm e 02 unidades de carregador duplo de pistola em polímero.

Por fim, infere-se que os
DENUNCIADOS
portavam e traziam consigo armas de fogo, acessórios e munições sem autorização legal, uma vez que utilizavam de tais instrumentos de crime para fazer a contenção de quem ameaçasse a prática reiterada de tráfico de entorpecentes no local dos fatos, apreendidos pela Polícia Militar conforme auto de fls. 40/42 do id. 34557196, sendo que as armas de fogo foram dispensadas pelos denunciados durante a fuga, pois foram alvejados.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, os recursos interpostos têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes nos crimes em comento, apontam para as suas prováveis atuações.

Em juízo, as testemunhas policiais militares Walderik Micaela Barbosa, Rayrison Gonçalves Ferreira e Hércules Xavier dos Santos, integrantes da guarnição que atuava no patrulhamento da região do bairro São Benedito, relataram que, durante incursão na área conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas, depararam-se com um grupo de aproximadamente dez indivíduos armados, dentre os quais identificaram os réus Jhonatan e Marcelo, que passaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção aos militares.

Segundo narrado sob o crivo do contraditório, diante da injusta agressão, a equipe policial reagiu e os indivíduos empreenderam fuga, ocasião em que foram visualizados pulando muros de residências e descartando armamentos. O policial Walderik afirmou ter visto o acusado Marcelo dispensando uma pistola enquanto fugia, a qual posteriormente foi localizada no local, juntamente com carregadores e munições. Na sequência, os militares também localizaram rastros de sangue que conduziram ao acusado Jhonatan, encontrado ferido no interior de um estabelecimento comercial nas proximidades.

As testemunhas foram firmes ao afirmar que visualizaram os réus entre os indivíduos armados que efetuaram disparos contra a guarnição, destacando que a identificação decorreu da observação direta durante a ação, das características físicas e das vestimentas utilizadas, bem como do posterior reconhecimento quando os acusados foram localizados após os fatos. Além disso, o policial Xavier declarou possuir prévio conhecimento de Jhonatan, em razão de sua atuação na região, além de reconhecer os indivíduos também por meio de imagens divulgadas em redes sociais.

Observa-se, portanto, que os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos entre si e revelam indícios consistentes de autoria em desfavor dos recorrentes, não se verificando qualquer irregularidade no reconhecimento realizado, o qual decorreu da percepção direta dos agentes no momento da ação criminosa e de circunstâncias subsequentes que confirmaram a identidade dos acusados, afastando-se, assim, a tese de nulidade com fundamento no art. 226 do Código de Processo Penal.

Ressalto, outrossim, que não merece prosperar o pleito de impronúncia quanto ao crime de tráfico de drogas.

A prova oral coligida indica que os fatos ocorreram em local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes, onde os acusados integravam grupo armado que tentou repelir a atuação policial. Ademais, durante a diligência foram apreendidos armamentos, munições, rádio comunicador, bem como 169 (cento e sessenta e nove) unidades de haxixe, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) bucha de haxixe e aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas) de cocaína, elementos que, ao menos em juízo de admissibilidade, evidenciam indícios da prática do delito.

Desse modo, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Conforme relatado pelas testemunhas policiais, os acusados integravam grupo armado que atuava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, ao perceberem a aproximação da guarnição policial durante patrulhamento na região, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção aos militares. Tal circunstância revela, em tese, que a ação violenta teria sido motivada pela intenção de afastar a atuação estatal e resguardar a atividade criminosa ali desenvolvida, o que, a princípio, evidencia motivação torpe.

Da mesma forma, os elementos probatórios indicam que os disparos foram efetuados com o propósito de impedir a intervenção policial e possibilitar a fuga dos agentes e a continuidade da prática delitiva, circunstância que, em tese, caracteriza a qualificadora de cometimento do crime para assegurar a impunidade de outro delito.

Assim, diante da existência de suporte probatório mínimo a amparar as referidas circunstâncias qualificadoras, mostra-se inviável sua exclusão nesta fase processual, devendo eventual afastamento ser reservado ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, não merece acolhida o pleito de revogação da prisão preventiva.

Isso porque permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela atuação dos acusados em grupo armado, que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra guarnição policial, além das circunstâncias que indicam envolvimento com o tráfico de drogas.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Diante disso, inexistindo alteração fática capaz de justificar a revogação da medida extrema, deve ser mantida a prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.